Tribunal: TCU
Processo: 036.907/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2962/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar prejudicado, por perda de objeto, o exame do (s) ato (s) de admissão de pessoal de Welton Camargo Miranda e considerar legal (ais) para fins de registro o (s) ato (s) de admissão do (s) demais interessado (s) a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 036.907/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alex Aquino de Oliveira (XXX.044.061-XX); Matheus Silva Muniz (XXX.717.986-XX); Ricardo Souza de Oliveira (XXX.506.756-XX); Vanderlene Alves da Silva (XXX.008.876-XX); Welton Camargo Miranda (XXX.434.302-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Caixa Econômica Federal 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.